Tribunal: TJDFT
Processo: 0700079-58.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE EM GOZO DE PRISÃO DOMICILIAR. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA HOMOGENEIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva de paciente denunciado pelos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica e desacato (arts. 129, § 13 e 331 do CP).
2. Interposição de Agravo Interno contra o indeferimento da liminar, cujo objeto se exaure com a iminente análise do mérito pelo colegiado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Prejudicialidade do Agravo Interno ante o julgamento de mérito do writ.
4. Legalidade da prisão preventiva sob o prisma da garantia da ordem pública e proteção da integridade da vítima.
5. Compatibilidade da custódia com os princípios da presunção de inocência e da homogeneidade.
6. Suficiência de medidas cautelares alternativas frente ao histórico de reiteração delitiva do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O Agravo Interno deve ser julgado prejudicado ante a perda superveniente de seu objeto, uma vez que o processo encontra-se devidamente instruído para o julgamento definitivo do habeas corpus.
8. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública e na proteção da vítima, dada a gravidade concreta da conduta e o risco real de reiteração, evidenciado pela reincidência do agente em crimes da mesma natureza.
9. Revela-se legítima a segregação cautelar de agente que, ao tempo da conduta, encontrava-se em pleno cumprimento de pena por lesão corporal, usufruindo de prisão domiciliar, circunstância que demonstra descaso com as condições impostas pela Execução e a insuficiência das medidas menos gravosas.
10. A natureza cautelar da prisão preventiva, voltada à proteção da sociedade e à utilidade do processo, não configura antecipação de culpabilidade, sendo perfeitamente compatível com o princípio da presunção de inocência.
11. Na atual fase processual é inviável o reconhecimento de violação ao princípio da homogeneidade em sede de writ, dada a impossibilidade de realizar juízo prospectivo de dosimetria da pena ou fixação de regime prisional, matérias afetas à instrução criminal.
12. Condições pessoais favoráveis não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente quando a confiança depositada pelo Estado foi rompida pelo cometimento de novo crime durante o gozo de benefício prisional.
13. As medidas do art. 319 do CPP mostram-se ineficazes para resguardar a integridade física e psíquica da vítima frente à contumácia delitiva e à inobservância de autodisciplina demonstrada pelo paciente.
IV. DISPOSITIVO
14. Agravo Interno prejudicado. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.